Tribunal: CARF
Processo: 16045.000347/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000347/2008-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-002.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO JOSE DIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de contradição no julgado, por não espelhar a ementa a
parte dispositiva do julgado, bem como por falta de fundamentação lógica a
motivar o julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova
decisão para sanear o vício apontado, lastreando a decisão a partir dos
elementos de prova produzidos nos autos.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo quando em
confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000347/2008-31
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000347/2008-31

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 61/62)
contra o acórdão no 2003-000.167 (fls. 56/58), proferido em sessão de 24/07/2019, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE DEDUÇÕES COM INSTRUÇÃO
O direito à suas deduções condiciona-se à comprovação de que as despesas foram
efetivadas e pagas. Art. 81 §1 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99).
A parte dispositiva do julgado está assim redigida (fls. 58):
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto em epígrafe.
O processo foi enviado à PGFN para ciência, em 31/10/2019 (fls. 60),
apresentando declaratórios em 08/11/2019 (fls. 61/62).
Alega a Embargante a existência de contradição entre a fundação, no sentido de
negar provimento ao recurso, e o dispositivo e a conclusão do voto, que dão provimento ao
recurso, nos seguintes termos (fls. 61/62):
Assim, ao contribuinte cabia o ônus de, nesta fase processual, provar sua alegação
especialmente por outros meios, como forma de dar azo às suas razões; porém, sequer
se incumbiu disso.
Não é razoável crer, ademais, que a informação da empresa à fl. 18 tenha sido prestada
por erro, pelo simples fato de ter procurado os pagamentos pelas despesas de instrução
da dependente do contribuinte pelo seu nome completo; na verdade, ainda que a
dependente em questão tenha sido matriculada com o seu nome abreviado (o que
também não é factível), a instituição de ensino detinha outras informações, como o
número de CPF, para averiguar, naquele momento, se houve ou não pagamentos, razão
pela qual o conteúdo do novo documento anexado à fl. 46 parece estar divorciado da
realidade.
Neste ponto como o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão
recorrida (fls. 332/344), à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da contradição verificada, uma vez que a conclusão alcançada não decorre logicamente da
descrição dos fatos, não se demonstrando uma coerência interna entre a fundamentação no
sentido de negar provimento e a decisão que concluiu pelo provimento. Também a ementa foi
redigida de forma a negar provimento ao recurso, em clara contradição ao dispositivo (fls.
66/68).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000347/2008-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade proferido (fls. 96/98), constata-se presente a contradição apurada,
urgindo o saneamento para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi
efetivamente deliberado pelo colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que, retificando os anteriormente
lançados, motivarão as razões de decidir, mantendo-se incólume, ao final, a conclusão do voto
embargado:
Mérito
Insurge-se o contribuinte contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que manteve
o lançamento do crédito tributário, em sua integralidade.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia do ofício no 01/DEPLAF/2009, de 13/01/2009, fornecida pela UNIVAP e
do demonstrativo de pagamentos realizados, visando atestar e demonstrar a efetividade dos
dispêndios com instrução de sua esposa/dependente, Marlene Aparecida Ribeiro Dias, no ano-
calendário de 2002 (fls. 46 e 48).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls.
36/37):
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos ou boletos de
pagamentos de mensalidades, emitidos por instituição legalmente habilitada. Essa é a
regra. Entretanto, existindo dúvida quanto à realização da despesa por parte do Fisco,
pode este solicitar provas não só dos pagamentos, mediante cópia de cheques
nominativos e de extratos bancários, mas também provas de que os serviços foram
prestados.
No caso em apreço, os pagamentos declarados em favor da Fundação Valeparaibana de
Ensino foram glosados visto que a referida Fundação expressamente declarou, sob
as penas da lei, NÃO TER RECEBIDO QUALQUER PAGAMENTO
EFETUADO
pelo
contribuinte
ANTONIO
JOSE
DIAS
e/ou
SEUS
DEPENDENTES relacionados, nos anos-calendário de 2000 a 2003. Termo de
Declaração firmado pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças, Sr. Ailton Teixeira,
em 11/05/2006, fl. 17.
(...)
O Impugnante, na tentativa de provar o contrário, traz uma declaração da Fundação
Valeparaibana de Ensino, esta datada de 0l/09/2008, firmada pelo Tesoureiro Derocy
Silva, onde atesta para os devidos fins que Marlene A Ribeiro Dias, aluna regularmente
matriculada no 2° período do Curso Terapia Ocupacional no ano de 2002, consta nos
registros de pagamentos de suas mensalidades escolares, o valor de R$ 616,32 nos
meses de janeiro/02 a agosto/02, fls.2l.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000347/2008-31

Veja que com esta declaração, desacompanhada de outros documentos que lhe de
sustentação, o Impugnante não altera em nada os fatos que levaram à autuação, eis que
declaração por declaração, já existia uma nos autos, emitida sob as penas da lei, na
qual a Fundação Valeparaibana de Ensino declara NÃO TER RECEBIDO
QUALQUER PAGAMENTO.
Diante de duas declarações emitidas pela mesma fonte, há necessidade de provas
complementares as quais somente poderiam ser trazidas aos autos pelo Impugnante,
onde ficassem comprovados os efetivos desembolsos, como, por exemplo, extratos
bancários, onde constassem as saídas dos numerários que coincidissem com os valores e
datas dos pagamentos efetuados à Fundação.
(...)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade lançadora e que estas não foram realizadas satisfatoriamente,
conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
No que trata ao correto cumprimento do dever instrumental, ao se formalizar as
obrigações acessórias, no caso mediante o preenchimento da declaração de ajuste anual, embora
pertinentes e necessárias, tenho que, no processo administrativo fiscal, os princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo
processual, sendo cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
O art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF/88), cujo escopo é efetuar o controle de legalidade sobre o lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
A nova declaração emitida pelo Pró-reitor de Administração e Finanças da
UNIVAP, Sr. Ailton Teixeira, elucida tanto a divergência apontada em relação ao registro da
dependente no curso de Terapia Ocupacional daquela instituição de ensino – Aluna: Marlene A.
Ribeiro Dias, Matrícula: 45020115, Turma 45U02D, ID: 1966 – quanto os pagamentos
realizados no ano-calendário de 2002, que perfizeram o total de R$ 5.572,56 (fls. 46 e 48),
suprindo, ao meu sentir, de forma consistente, a comprovação da realização dos dispêndios,
restando assim sanada a divergência apurada entre as declarações prestadas e vícios apontados na
decisão de piso, razão pela qual, ancorado na legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no
9.250/95), afasto a glosa operada e torno insubsistente o auto de infração lavrado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
em epígrafe para, promovendo o saneamento do vício apontado, corrigir a omissão apurada, sem,
contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital